Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700691-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEV CENTRO DE ESPECIALIDADE VETERINARIA LTDA AGRAVADO: CINTHIA DAYANE DE DEUS ALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEV - CENTRO DE ESPECIALIDADE VETERINÁRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0751992-36.2023.8.07.0016, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu a impugnação à penhora de veículo apresentada pela executada, ora agravada. A agravante requer liminarmente seja inserida ordem de restrição de alienação/transferência do referido veículo, a fim de obstar a transferência do veículo e dar ciência a eventuais terceiros de boa-fé, até o fim da averiguação de ocorrência de fraude na transferência com a intenção de lesar credores e frustrar a referida execução, com o prosseguimento do feito executório por ser medida de direito e de justiça. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando a penhora sobre o veículo que pertencia à agravada para pagamento do débito, com a consequente declaração de existência de fraude à execução, determinando-se o cancelamento de transferência fraudulenta do referido veículo para terceira pessoa. Preparo recolhido ID 57722700. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, Pje 0751992-36.2023.8.07.0016, verifico que em 09/03/2024 foi proferida decisão acolhendo a impugnação à penhora de veículo apresentada pela executada, ora agravada, bem como determinando a intimação da agravante para manifestar-se sobre a proposta de acordo apresentada pela agravada. A agravante manifestou-se concordando com a proposta de acordo, ID 191647729 (autos de origem), para pagamento do débito em 3 parcelas, nos meses de abril/2024, maio/2024 e junho/2024, anexou planilha atualizada do débito no valor de R$ 6.488,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e oito) reais, informando que as parcelas deveriam ser depositadas em conta corrente da exequente, ora agravante, até o dia 19/04/2024 no valor de R$ 2.162,67 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), devendo as demais parcelas serem depositadas na mesma conta nos dias 20/05/2024 e 20/06/2024. Requereu ainda, a reconsideração da decisão agravada, que não considerou os pedidos da agravante constantes da petição ID 189355433 (autos de origem), sob pena de omissão e cerceamento de defesa. Em 04/04/2024, a executada, ora agravada, anexou aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 2.162,67 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) em favor da exequente, ora agravante. Ante o exposto, intime-se a agravante para que informe no que consiste o seu interesse recursal. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito